Tribunal: TJBA
Processo: 0008628-95.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008628-95.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARTA CRISTINA CURCINO REIS DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 (RE 1.140.005). REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO ESTADO DA BAHIA COM BASE NO JUÍZO DE EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Na forma do artigo 927, inciso III c/c art. 1.030, II, ambos do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002). 2. Com efeito, o STF, após o julgamento do RE 1.140.005– TEMA 1002, sedimentou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” 3. Assim, considerando a complexidade da causa, o grau de esforço e o tempo necessário ao seu patrocínio, bem como o fato que a demanda versou sobre obrigação de fazer, consistente na realização de exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICANDE COLUNA LOMBOSACRA”, além das faixas previstas no art. 85, §3º, I, do CPC, entendo como razoável que os honorários, em desfavor do Estado da Bahia, sejam fixados em R4 3.000,00. 4. Como obiter dictum, rememore-se o que fora decido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, é dizer, quanto à viabilidade de fixação de honorários por equidade em situações como tais, em que o valor da causa é muito baixo. 5. Por fim, diante do precedente vinculante firmado pelo Supremo, refuta-se a viabilidade de “distinguishing” da questão, vislumbrando-se, por outro lado, supedâneo jurídico para ratificar o juízo positivo de retratação, porquanto o acórdão anteriormente proferido por este Colegiado está em desacordo com a orientação do Pretório Excelso. 6. Juízo de retratação exercido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008628-95.2012.8.05.0113, em que figuram como recorrente MARTA CRISTINA CURCINO REIS DOS SANTOS e como recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em EXERCER O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .